Tribunal: TJSP
Processo: 1500510-41.2018.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Porte ilegal de ARMA DE FOGO com numeração sumprimida - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DiVERSA ou estado de necessidade – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE requisitos legais – PENAS e REGIME INICIAL ABERTO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – redimensionamento da pena de prestação pecuniária - recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500510-41.2018.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante VINICIUS
MORAIS DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, para redimensionar o valor da prestação pecuniária para 01
salário mínimo, mantida, no mais, a sentença.V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500510-41.2018.8.26.0540 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500510-41.2018.8.26.0540
Comarca de Mauá 1a Vara Criminal
Apelante: Vinícius Morais de Oliveira
Apelado: Ministério Público
Voto no 24474
PORTE
ILEGAL
DE
ARMA
DE
FOGO
COM
NUMERAÇÃO
SUMPRIMIDA
-
PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA
DIVERSA OU ESTADO DE NECESSIDADE
NÃO
ACOLHIMENTO AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS
PENAS E REGIME INICIAL ABERTO ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS REDIMENSIONAMENTO DA PENA
DE
PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Vinicius
Morais de Oliveira contra a r. sentença de fls. 133/135, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único,
IV, da Lei no 10.826/03, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de
03 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto,
além do pagamento de 10 dias-multa.
A pena privativa de liberdade foi substituída por
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária equivalente a 04 salários mínimos.
Inconformado, recorre (fls. 158/162), pleiteando a
absolvição,
argumentando
com
estado
de
necessidade
ou
inexigibilidade de conduta diversa. Subsidiariamente, requer redução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500510-41.2018.8.26.0540 -Voto no
3
do valor da prestação pecuniária.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 166/169).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 175/177).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 70/71), no dia 02 de
novembro de 2018, na Rua Caetano Aleto, no 210, Jardim Itapark, na
cidade e comarca de Mauá, Vinícius Morais de Oliveira, possuía e
transportava 01 pistola, marca Taurus, calibre 380, com numeração
suprimida, em desacordo com determinação legal ou regulamentar
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/09),
auto de exibição e apreensão (fl. 10), laudo pericial (fls. 87/90) e demais
elementos probatórios constante nos autos.
De igual modo, demonstrada a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Em juízo, a testemunha Lucas Santos de
Lima disse que: a) eu tinha pegado o carro do Vinicius emprestado
e fui no Parque São Vicente buscar um criado mudo; b) na volta,
eu passei na casa dele e ele me convidou para ir até o Jardim
Mauá, quando fomos abordados pela polícia; c) os policiais
acharam uma arma embaixo do banco, esta arma era do Vinicius;
d) não me lembro que a arma era e não estava municiada; e) não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500510-41.2018.8.26.0540 -Voto no
4
me recordo se a numeração estava suprimida; f) quando os
policiais encontraram a arma, Vinicius admitiu que a arma era
dele (gravação audiovisual e fls. 4). A testemunha Lúcio Ferreira
da Silva, judicialmente, disse que: a) estávamos em uma operação
de trânsito e abordamos uma Vera Cruz; b) na hora da revista
pessoal, perguntamos se havia algo de ilícito no veículo e ele disse
havia uma arma; c) era uma pistola 380, com numeração
suprimida e desmuniciada; d) não conhecia o réu; e) a testemunha
Rogério sabe o mesmo que eu (gravação audiovisual e fls. 3). Por
fim, o réu Vinicius Morais de Oliveira ao ser interrogado em juízo
disse que: a) a pistola era minha e havia pegado como forma de
pagamento pelo serviço que fiz para o rapaz; b) é cliente da oficina
em Santo André, mas não consigo identifica-lo; c) estava sem
munição; d) a numeração estava raspada; e) eu aceitei a arma
como forma de pagamento, porque o rapaz não tinha condições de
pagar e eu havia sido ameaçado por desavença comercial, mas não
tem relação com o crime pelo qual estou preso (gravação
audiovisual e fls. 5). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante
delito (fls. 1), auto de exibição e apreensão (fls. 10), laudo de
exame na arma (fls. 62/65 = 87/90), como também pelos
depoimentos das testemunhas Lúcio Ferreira da Silva (gravação
audiovisual e fls. 3), Lucas Santos de Lima (gravação audiovisual
e fls. 4) e Rogerio Gokes de Queiroz (fls. 2), que me utilizo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500510-41.2018.8.26.0540 -Voto no
5
subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo
Penal, e pela confissão do réu Vinicius Morais de Oliveira
(gravação audiovisual), foi comprovado que o réu portava em seu
veículo Santa Fé uma pistola 380, com a numeração suprimida. A
inexigibilidade de conduta diversa e estado de necessidade
alegados pela defesa técnica não foram comprovados e não
preenchem os requisitos legais destes institutos jurídicos.
Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação
do réu Vinicius Morais de Oliveira, pela prática do crime de posse
ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03” (sic fls.
133/134).
O
depoimento
policial
Lúcio
merece
inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque o policial e o acusado nada disseram sobre
terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500510-41.2018.8.26.0540 -Voto no
6
probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos
com a ação investigativa, mormente quando em harmonia
com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a
garantia
do
contraditório”
(AgRg
no
REsp
1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é
assente no sentido de que as declarações dos policiais
condutores da prisão constituem meio idôneo de prova a
embasar a condenação quando corroborada em juízo, e
desde que coerentes entre si e harmônicas com os
elementos do caso concreto, como ocorre na espécie.
Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições
justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre a data
do flagrante e a data da audiência, sendo irrelevantes para
o deslinde da demanda quando incapazes de infirmar a
autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório”
(AREsp
1421896.
Relator
Ministro
Antônio
Saldanha Palheiro, DJe 01/03/2019).
De qualquer forma, o acusado confessou a prática
do delito, assegurando que de fato portava a arma, que seria utilizada
em sua defesa, porque estaria sendo ameaçado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500510-41.2018.8.26.0540 -Voto no
7
Não comporta acolhimento a tese de que o fato não
seria punível por incidência de causa supralegal de exclusão da
culpabilidade, sob alegação de que o apelante possuía a arma para fins
de defesa pessoal.
Isso porque a segurança pública, como cediço,
compete às forças policiais constitucionalmente organizadas. Se o
cidadão estiver em situação em que necessite efetivamente de
proteção, deverá encaminhar ao órgão público sua solicitação de
proteção pessoal, ou mesmo a necessária solicitação de emissão do
documento de posse de arma de fogo, de uso permitido (não com
numeração suprimida, como no caso dos autos), passando por todos
os trâmites necessários para tanto, por se tratar de requisito
indispensável à garantia da incolumidade pública, à paz social e à
fidelidade ao cadastro do SINARM, a teor do que preceituam os arts.
4o e 10 da Lei Federal no 10.826/03.
Não pode, portanto, o cidadão arguir em seu
próprio proveito descumprimento de Lei em vigor a pretexto de
exercer sua autodefesa.
Não é apenas essa, entretanto, a objetividade
jurídica da norma proibitiva. Funda-se também na fidelidade que todo
armamento deve ter em relação ao SINARM, que é o cadastro nacional
das armas de fogo em circulação no território nacional, conforme se
pode constatar pela leitura da rubrica e dos arts. 1o, 2o e 3o da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500510-41.2018.8.26.0540 -Voto no
8
10.826/03.
O objetivo da norma em questão, vale dizer, sob
esse vértice, é impedir a circulação de qualquer armamento sem o
devido registro, possibilitando, assim, o controle, pelas autoridades
competentes, das armas existentes no território nacional.
Também não se aplicam ao caso as hipóteses de
exclusão de ilicitude, que, por sua própria natureza, não permitem
premeditação, por pressuporem uma conduta típica, que pode ser
lícita de acordo com o contexto no qual ocorre (agressão atual ou
iminente, no caso de legítima defesa, ou perigo atual, no estado de
necessidade). Sem esse contexto, como no caso em que o agente se
arma para evitar eventuais lesões, não poderão ser caracterizadas, e,
em sendo assim, configurada a conduta típica, também será ela
antijurídica e, portanto, punível
O delito imputado é de perigo abstrato, o que
significa dizer que não é necessária para sua configuração a lesão a um
bem jurídico ou a colocação deste bem em risco real e concreto, mas
tão somente que a conduta praticada pelo agente se amolde ao
comportamento descrito no tipo penal, como de fato ocorreu no caso
em questão, não havendo que se falar em atipicidade.
Por fim, o laudo de fls. 87/90 atestou que a pistola
apreendida possuía numeração parcialmente suprimida, de modo que
a conduta se subsume ao tipo penal do art. 16, parágrafo único, inc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500510-41.2018.8.26.0540 -Voto no
9
IV, da Lei n. 10.826/03.
DA FIXAÇÃO DAS PENAS
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo
legal, ou seja, 03 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no
piso legal, uma vez ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na segunda fase, observo ter sido reconhecida a
atenuante da confissão espontânea. Contudo, inviável a redução da
pena, em respeito à Súmula no 231, do Col. STJ: “A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal”.
Conforme se depreende do Recurso Especial no
1.117.073/PR, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz, a jurisprudência
pátria pacificou o entendimento pela vedação da aplicação da
atenuante quando a pena-base foi fixada no mínimo legal, com base
no justo argumento de que, inexistindo previsão legal do quantum a
ser reduzido, a limitação do julgador aos padrões mínimo e máximo
estabelecidos na norma secundária do tipo penal é necessária para
evitar arbitrariedades, pois o desrespeito a tais limites importaria
indevido
poder
discricionário
aos
magistrados
para
que
estabelecessem “a reprimenda corporal em qualquer patamar” (retirado da
ementa do julgado acima mencionado).
Na terceira fase ausentes causas de aumento e
diminuição, as penas foram tornadas definitivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500510-41.2018.8.26.0540 -Voto no
10
DO REGIME PRISIONAL
A pena privativa de liberdade é inferior a 04 anos,
de modo que, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, correta
a fixação de regime aberto, de acordo com as diretrizes insculpidas no
art. 33 do Código Penal.
De igual modo, presentes os requisitos legais, de
rigor a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária.
Todavia, nesse ponto, tem razão a defesa ao buscar
a redução do valor da prestação pecuniária.
A r. sentença, ao fixar o valor do dia-multa assim
consignou: “Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30
avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que
comprovem ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um
valor superior (fls. 15)”.
Nessa ordem de ideias, se a pena pecuniária foi
estabelecida no mínimo legal, porque havia informações no sentido de
que o apelante não tem condição financeira abastada, o mesmo critério
deveria nortear a fixação da prestação pecuniária, atentando-se para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500510-41.2018.8.26.0540 -Voto no
11
os parâmetros delineados nos arts. 45, § 1o1 e 60, § 1o2, do Código
Penal.
Dessa forma, entendo necessária, em atenção ao
princípio da proporcionalidade, a fixação da prestação pecuniária no
valor mínimo legal de 01 salário-mínimo.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para redimensionar o valor da prestação pecuniária para 01 salário
mínimo, mantida, no mais, a sentença.
AMARO THOMÉ
Relator
1 Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e
dos arts. 46, 47 e 48.
§ 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou
a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior
a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos.
2 Art. 60 - Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica
do réu.
§ 1o - A multa pode ser aumentada até o triplo, se o juiz considerar que, em virtude da situação
econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo.